Tribunal: TJSP
Processo: 0012903-52.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA INTERNOS. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. Materialidade e autoria da falta demonstradas por prova documental e testemunhal. Servidores confirmaram que o sentenciado, juntamente com outros detentos, exerceu a liderança negativa frente aos demais reeducandos, forçando-os a fazerem questionamentos e reivindicações descabidas a

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA INTERNOS. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO. Materialidade e autoria da falta demonstradas por prova documental e testemunhal. Servidores confirmaram que o sentenciado, juntamente com outros detentos, exerceu a liderança negativa frente aos demais reeducandos, forçando-os a fazerem questionamentos e reivindicações descabidas a respeito das normas e regras de disciplina adotadas pela unidade. Relatos uníssonos dos agentes estatais. Bem caracterizada a falta grave prevista no artigo 50, incisos I e VI, c.c. o 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal. Descrição individualizada da conduta do acusado. EFEITOS DA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MANTIDO. Comprovada a prática de falta disciplinar de natureza grave, era mesmo de rigor a interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime e a declaração de perda de 1/3 (um terço) do tempo remido (LEP, arts. 118, I, e 127), percentual suficiente e adequado à punição da infração perpetrada.
Agravo defensivo improvido.